Tribunal: TJMT
Processo: 0010014-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010014-49.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTANIR DE OLIVEIRA - CPF: 165.536.169-49 (EMBARGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CID IMÓVEIS EIRELI – EPP E OUTRA

EMBARGADA(S):

ALTANIR DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para excluir da conclusão do acórdão que, por maioria, vencidos a relatora e o 2o vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto da 1a vogal, para constar que,
por maioria,
proveram o recurso de apelação, para julgar improcedente a ação de indenização e inverter o ônus de sucumbência, nos termos do voto da 1a Vogal,
mantendo, no mais, o v. acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CID IMÓVEIS EIRELI – EPP E OUTRA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 28061967), objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 26995992, proferido no recurso de apelação cível, o qual foi provido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda.

Sustenta a parte embargante que constou na conclusão do v. acórdão que o recurso teria sido desprovido por maioria de votos, resultando incongruente com o entendimento que se sagrou vencedor no julgamento da apelação.

Alega que deve ser retificado o erro material para que o resultado seja compatível com o entendimento consignado no voto vencedor (proferido por esta desembargadora) que, por maioria, proveram o recurso de apelação para julgar improcedente a ação de indenização ajuizada pelo ora embargado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja alterada a concussão do julgado a fim de retificar o erro material apontado.

Sem contrarrazões (Certidão de ID 31319950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Logo, presentes,
in casu
, quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém o erro material apontado pela parte embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que constou da conclusão do acórdão que a apelação teria sido desprovida, vencidos a Relatora e o 2o Vogal, no entanto, a apelação cível foi provida, por maioria, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de indenização.

Assim, na conclusão do acórdão
onde constou:
“Por maioria, vencidos a Relatora e o 2o Vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto da 1a vogal”
leia-se
:
Por maioria, proveram o recurso de apelação, para julgar improcedente a ação de indenização e inverter o ônus de sucumbência, nos termos do voto da 1a Vogal
.
”

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
a fim de sanar o erro material apontado para constar na conclusão do acórdão que,
por maioria,
proveram o recurso de apelação, para julgar improcedente a ação de indenização e inverter o ônus de sucumbência, nos termos do voto da 1a Vogal,
mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020